Tribunal: CARF
Processo: 16327.720092/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720092/2015-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.300 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Embargante
BANCO PAN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PERDAS
NA
ALIENAÇÃO
DE
VEÍCULOS
RETOMADOS.
INDEDUTIBILIDADE.
São requisitos para a dedutibilidade das perdas no recebimento de créditos com
garantia de valor, que os créditos estejam vencidos há mais de dois anos, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou
o arresto das garantias. Não tendo sido comprovado o cumprimento destes
requisitos, as perdas nestas operações são indedutíveis.
Esses requisitos são aqueles constantes da Lei n.9.430/96, a qual dever ser
aplicada, por ser legislação específica tributária.
PERDAS CONSIDERADAS INDEDUTÍVEIS. EXCLUSÃO INDEVIDA DA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Devem ser incluídas na apuração da base de cálculo as perdas e despesas
consideras indedutíveis para fins de apuração do imposto de renda, tendo em
vista que são aplicáveis à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento
do IRPJ, mantidas as bases de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor, nos termos do art. 57 da Lei no 8.981/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas nos termos do voto da
relatora, mantendo a decisão recorrida, vencidos os conselheiros Marcelo José Luz de Macedo,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso que acolhiam o
argumento de ausência de previsão legal para a adicionar à base de cálculo da CSLL a despesa
considerada indedutível. Apresentou Declaração de Voto a conselheira Maria Carolina.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720092/2015-90
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose
Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)

Relatório
Trata o presente de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 1301-002.606 (fls. 5345 a 5411), o qual foi integrado pelos acórdãos de embargos no
1301-003.486 (fls. 5427 a 5434) e no 1301-004.419 (fls. 5472 a 5490), sem efeitos infringentes.
O despacho de admissibilidade acolheu parcialmente os embargos para reconhecer
omissão quanto aos argumentos postos nos itens III 1.4, III 1.5.1, III 1.6, III 1.7 e III 1.8 do
recurso voluntário, referentes à infração 2 (glosa de prejuízos na alienação de veículos dados em
garantia, entregues amigavelmente pelos devedores à empresa ). Para melhor compreensão das
omissões a serem tratadas, transcreve-se trechos do citado despacho:
Da decisão embargada – entendimento acerca das demais glosas relacionadas à
infração 1 (contratos relacionados nos Anexos II a V) e à infração 2 (prejuízo na
alienação de veículos retomados)
Quanto às demais glosas relacionadas à infração 1 – Anexos II a V – e glosas
relacionadas à infração 2, as conclusões do Colegiado encontram-se no voto do Relator,
que manteve a glosa fiscal na íntegra, acolhendo os fundamentos da autuação e da
decisão de primeira instância. Confira-se:
“O racional para a dedução quando do registro da perda é a verificação da insolvência do
devedor. Para tanto, é necessário que o credor esgote os procedimentos legais para
cobrança de seu crédito, bem como atenda aos requisitos legais, antes que seja declarada a
perda.
(...)
Com relação à glosa dos contratos dos anexos acima [infração 1, Anexos I a V], o agente
fiscal informa que o contribuinte apresentou parcialmente a documentação comercial dos
contratos. Destarte, identificou contratos com indicação de medida judicial sem a
comprovação de estarem ativas em 31/12/2010, além de verificar a ausência de cobrança
judicial para alguns contratos. (...)
(...)
Prejuízo na alienação de veículos automotores dados em garantia – operações de crédito
vencidas – acordo de entrega amigável – mera liberalidade – inobservância da lei no
9.430/1996 – despesa indedutível; (Perda deduzida e na venda do veículo foi uma
recuperação de custo).
(...)
O mesmo raciocínio vale para o item 3 do auto de infração alienação de veículos
automotores dados em garantia, por se tratarem de operações de crédito com garantia real
vencidas. Em havendo bens em garantia, o entendimento também abarcaria o conceito do
art. 9o da Lei no 9.430.
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

Observa-se ainda que o Fisco equiparou o "perdão de dívida" a desconto concedido e
concluiu que a Recorrente deixou de observar o prazo estipulado em lei de dois anos para
registrar o prejuízo.
A decisão da DRJ também entendeu no sentido de que as perdas em operações de créditos
devem obedecer às regras de dedutibilidade contidas nos arts. 9o a 12 da Lei no 9.430/96 e
não a prevista no art. 299 do RIR/99.
O fundamento utilizado foi de que, no caso concreto, o disciplinamento estabelecido pelo
art. 9o da Lei no 9.430/96 assume um caráter de norma especial, em relação às normas
gerais de dedução de despesas existentes no Direito Tributário.
(...)
Além disso, entendeu que a ora Recorrente não apresentou qualquer documentação (ex:
memória de cálculo embasada em documentação hábil) que comprovasse como chegou
aos valores das perdas contabilizadas e deduzidas na apuração do lucro real e da base da
CSLL.
(...)
Entendo que os argumentos trazidos pela Recorrente devem prosperar apenas no tocante
ao anexo 1.
Nos demais anexos a Recorrente não logrou êxito em comprovar as despesas, de forma a
não observar os requisitos legais para a dedutibilidade de tais despesas, conforme o art. 9o
da Lei 9.430/96.”
(grifos acrescidos)
Identificados os fundamentos da decisão recorrida relativos às infrações 1 e 2, resta
examinar se o Colegiado deixou de apreciar os argumentos enumerados pela
Embargante, e em caso positivo, se tais argumentos são de fato autônomos e
potencialmente hábeis a alterar as conclusões dos julgadores acerca daquelas infrações.
1. Omissão - falta de análise de argumentos relacionados à dedutibilidade das
perdas em operações de crédito (infração 1) e dos prejuízos na alienação de
veículos automotores retomados (infração 2)
A Embargante suscita a omissão nos seguintes termos:
“De acordo com as informações contidas no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), que
acompanhou os aludidos autos de infração, o Embargante não poderia ter deduzido, na
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, os seguintes valores:
> Parte das Perdas em Operações de Crédito (Item 2 do TVF – pág. 39 a 49 – Base
Autuada: R$ 27.855.105,67), uma vez que não teria, hipoteticamente, cumprido, para
estes casos, as condições impostas pela Lei no 9.430/96, diploma que seria aplicável nesta
situação (“Acusação Fiscal 01”);
> Prejuízos na Alienação de Veículos Automotores Retomados (Bens Não De Uso -
“BNDU”) (Item 3 do TVF – pág. 49 a 55 – Base Autuada: R$ 130.387.644,52), na
medida em que a dedução fiscal de tais valores estaria, em tese, igualmente sujeita ao
disposto na Lei no 9.430/96, cujos requisitos, assim como no item “a” acima, também não
teriam sido observados pelo Embargante (“Acusação Fiscal 02”);
(...)
(...) foi interposto Recurso Voluntário, ao qual foi dado parcial provimento por essa
Turma Julgadora, por meio acórdão no 1301-002.606, posteriormente integrado pelos
acórdãos no 1301-003.486 e no 1301-004.419 (em conjunto, “acórdão recorrido”).
Em resumo, essa Turma Julgadora entendeu por: (i) afastar parcialmente Acusação
Fiscal 01, relativa a uma suposta dedução indevida de perdas em operações de crédito; (ii)
Fl. 6050
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

manter integralmente a Acusação fiscal 02, relativa a uma suposta dedução indevida de
prejuízos na alienação de veículos automotores retomados; (...)
(...)
(...) essa Turma Julgadora deixou de apreciar os diversos argumentos desenvolvidos no
Recurso Voluntário, a seguir identificados, por meio dos quais se demonstrou, em
detalhes, que todas perdas associadas às Acusações Fiscais 01 e 02 se qualificam como
perdas definitivas, não estando sujeitas assim às regras previstas na Lei no 9.430/96,
mas sim à regra prevista no artigo 299 do RIR/99:
> III.1 – Da Dedutibilidade das Perdas em Operações de Crédito (item 2 do TVF –
Infração no 1) e na Alienação de Veículos Automotores Retomados (item 3 do TVF –
Infração no 2);
> III.1.1 – Análise do Racional Econômico/Negocial Adotado pelo Recorrente
nas Operações de Crédito que Deram Origem às Despesas Glosadas pela
Fiscalização;
> III.1.2 – Da Inaplicabilidade dos Requisitos Estabelecidos pela Lei no
9.430/96 – Da Diferença entre Perdas Provisórias e Perdas Efetivas;
> III.1.3 – Das Perdas Reconhecidas e da Aplicação do Artigo 299 do RIR/99;
Ainda, não foi apreciado no acórdão recorrido o argumento desenvolvido no tópico
III.1.4, abaixo indicado, no sentido de que em relação às perdas na alienação de veículos
retomados (Acusação Fiscal 02) haveria que se aplicar a regra específica que trata dessa
matéria:
> III.1.4 – Ad Argumentandum: Da Existência de Previsão Legal Específica para as
Perdas na Alienação de Veículos Retomados
Da mesma maneira, não foram apreciados os argumentos desenvolvidos pela Recorrente
no sentido de que, ainda que fosse o caso de aplicar o regramento previsto na Lei no
9.430/96, não haveria qualquer restrição às deduções em questão, eis que também
foram cumpridos os requisitos previstos nesse diploma legal. Esses argumentos foram
desenvolvidos nos seguintes tópicos do Recurso Voluntário:
> III.1.5 – Ad Argumentandum: Da Impossibilidade de se Glosar as Deduções com
Perdas em Operações de Crédito (item 2 do TVF – Infração no 1) e na Alienação de
Veículos Automotores Retomados (item 3 do TVF – Infração no 2) Mesmo Aplicando-se os
Requisitos Previstos no Art. 9o da Lei no 9.430/96
> III.1.5.1 – Das Perdas na Alienação de Veículos Automotores Retomados (item 3 do
TVF – Infração no 2)
> III.1.5.2 – Das Perdas em Operações de Crédito (item 2 do TVF – Infração no 1)
> III.1.5.2.1 – Da Suposta Não Apresentação de Informações Acerca de
Cobrança Judicial ou Cuja Cobrança Judicial Não Estaria Ativa em
31/12/2010
> III.1.5.2.2 – Ad Argumentandum: Da Dedutibilidade dos Contratos Cedidos a
Terceiros
> III.1.5.2.3 – Da Suposta Não Apresentação de Informações Acerca de
Cobrança Administrativa ou Cuja Cobrança Administrativa Não Estaria Ativa
em 31/12/2010
Por fim, ainda em relação a essas duas acusações fiscais, deixaram de ser enfrentados os
argumentos desenvolvidos nos seguintes tópicos de defesa que, assim como os acima
mencionados, poderiam infirmar as conclusões alcançados pela Turma Julgadora:
> III.1.6 – Ad Argumentandum: Da Não Observância do Sr. Agente Fiscal de Todas as
Despesas Dedutíveis com Operações de Crédito - Valores já Oferecidos à Tributação
Fl. 6051
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

> III.1.7 – Ad Argumentandum: Da Mera Antecipação de Despesas das Perdas com
Operações de Crédito (Itens 2 e 3 do TVF – Infrações nos 1 e 2)
> III.1.8 – Ad Argumentandum: Da Ausência de Previsão Legal para a Adição, à Base de
Cálculo da CSLL, de Despesa Considerada Indedutível
Ante o exposto, tendo em vista que o acórdão recorrido foi omisso em relação a diversos
argumentos que poderiam ter infirmado as conclusões alcançadas por essa Turma
Julgadora quando do julgamento do Recurso Voluntário, requer-se que sejam acolhidos os
presentes embargos para que, sendo supridas essas omissões, seja determinado o
afastamento integral das acusações fiscais 01 e 02.)”
(destaques originais)
Cabe esclarecer que a omissão que demanda saneamento pela via de embargos,
justificativa para prolação de decisão integrativa, há de ser quanto a ponto relevante
para a solução da lide e capaz, ao menos em tese, de infirmar a decisão embargada.
Os argumentos expostos nos itens III 1.1, III 1.2 e III 1.3 do recurso voluntário foram
em verdade apreciados pelo Colegiado a quo e inclusive acolhidos como fundamento
para a reversão de parte das glosas identificadas como infração 1 - Anexo I, de sorte que
não há que se falar em omissão.
Registre-se, inclusive, que o fundamento para a manutenção das glosas quanto a 3 (três) contratos
específicos do Anexo I não é derrogável pelos argumentos III 1.1, III 1.2 e III 1.3. Afinal, os
argumentos III 1.1, III 1.2 e III 1.3 submetem a tese de que os abatimentos nos créditos a receber
foram perdas definitivas, com renúncia à cobrança da parcela renunciada, tese esta contrariada
pelo que restou demonstrado nos autos quanto aos 3 contratos, ou seja, a tentativa posterior da
empresa de reaver em juízo valores que deduzira como perda em 2010. Como os argumentos III
1.1, III 1.2 e III 1.3 não se prestam a afastar o fundamento pelo qual foi mantida a glosa relativa
aos 3 contratos, não há omissão a ser sanada.
Quanto às demais glosas identificadas como infração 1 – Anexos II a V, afiguram-se irrelevantes
os argumentos III 1.1, III 1.2, III 1.3, III 1.5.2.1, III 1.5.2.2 e III 1.5.2.3, visto que a decisão
embargada indica um fundamento antecedente em termos lógicos, suficiente em si mesmo para
sustentar a conclusão do Colegiado – a não comprovação dos valores das despesas contabilizadas
e deduzidas pela empresa.

Quanto à infração 2 – glosa de prejuízos na alienação de veículos dados em garantia,
entregues amigavelmente pelos devedores à empresa - a decisão embargada manteve o que
fora decidido em primeira instância, ou seja, manteve a glosa com fundamento em serem
estes créditos com garantia real sujeitos ao artigo 9o, § 1o, inciso III, da Lei no 9.430/1996,
dedutíveis apenas após dois anos do vencimento ou desde que iniciados e mantidos os
procedimentos para sua cobrança, condições que não teriam sido observadas no caso
concreto.
Os argumentos III 1.4 e III 1.5.1, mencionados pela Embargante, são pertinentes à infração
2 e de fato não foram apreciados pela decisão embargada.
Observa-se, ainda, que a decisão recorrida não se manifestou a respeito dos argumentos III
1.6, III 1.7 e III 1.8, os quais, ainda que não afetem o juízo manifestado quanto à
dedutibilidade de perdas, poderiam em tese, se acolhidos, alterar o resultado fiscal do
período autuado e o crédito tributário lançado.
O presente despacho não importa em juízo acerca do valor ou da procedência de tais
argumentos; ora apenas se reconhece que estes foram aduzidos no recurso voluntário,
que o acórdão recorrido não se pronunciou a respeito, que o entendimento manifestado
pelo Colegiado a quo não os afasta automaticamente e que são potencialmente hábeis a
alterar a exigência fiscal discutida nestes autos.
Fl. 6052
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

Pelo exposto, reconhece-se a omissão do acórdão recorrido apenas quanto aos
argumentos aduzidos nos itens III 1.4, III 1.5.1, III 1.6, III 1.7 e III 1.8 do recurso
voluntário.
2. Obscuridade – quanto à não-caracterização dos prejuízos na alienação de
veículos automotores retomados como perdas definitivas
(...)
Não se vislumbra obscuridade, na medida em que a decisão embargada identifica os
fundamentos pelos quais mantida a infração 2, a saber: o fato de os valores deduzidos
corresponderem a créditos com garantia real sujeitos ao artigo 9o, § 1o, inciso III, da Lei
no 9.430/1996, e como tais, dedutíveis apenas após dois anos do vencimento ou desde
que iniciados e mantidos os procedimentos para sua cobrança, condições que não teriam
sido observadas no caso concreto.
Observa-se que o despacho de admissibilidade não vislumbrou obscuridades, mas
admitiu em parte a existência de omissões, que concernem tão somente à infração 2.
É de se ressaltar que foi proferido um primeiro acórdão de n. 1301-002.606
(19/09/2017), complementado pelos acórdãos de embargos n. 1301-003.486 (20/11/2018) e n.
1301-004.419 (10/03/2020). Esses dois últimos acórdãos trataram exclusivamente da matéria multa
isolada. Transcreve-se as ementas dos acórdãos embargados, destacando que a matéria embargada foi
analisada apenas no primeiro acórdão proferido pelo CARF:
Acórdão de recurso voluntário no 1301-002.606:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
Ementa:
NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VÍCIOS FORMAIS.
O julgador deve formar sua livre convicção com base nos fatos e provas apresentados
nos autos.
DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÃO DE RECEBIMENTO DE
CRÉDITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEDUTIBILIDADE.
Os descontos e abatimentos concedidos na renegociação de créditos de Instituições
Financeiras são perdas definitivas, desde que documentalmente comprovados.
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
DEDUTIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No 9.430/1996.
As perdas no recebimento de créditos poderão ser deduzidas como despesas, na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, desde que observados os
requisitos da Lei no 9.430/1996.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6053
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito: (i) por maioria de votos, dar provimento parcial para
restabelecer a dedução de R$ 1.497.750,24 referente à glosa do Anexo I (glosa mantida
de R$ 300.903,78 em razão de demandas propostas após o encerramento do ano-
calendário em que foi realizada a dedução), vencido o Conselheiro Marcos Paulo Leme
Brisola Caseiro que restabelecia integralmente a dedução; (ii) por unanimidade de votos
dar provimento para restabelecer a glosa do item 4 do Termo de Verificação Fiscal,
infração número 3, no valor de R$ 20.698.752,85 (comissão de despesas com terceiros)
e de R$ 96.585.033,41 (comissão de prestadora ou promotora), no total de R$
117.283.786,26; (iii) por maioria de votos, dar provimento para cancelar a exigências de
multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas, vencidos os Conselheiros
Ângelo Abrantes Nunes, Milene de Araújo Macedo e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Designado o Conselheiro Roberto Silva Junior para redigir o voto vencedor.
Acórdão de embargos no 1301-003.486:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA
DA
ALEGADA
CONTRADIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 82.
Se as glosas de despesas foram indevidas, restabelecendo-se as suas deduções, não há
que se falar em aplicação das multas isoladas, já que o lançamento foi afastado. De
igual forma as multas também o foram, por consequência. De igual forma, não há que se
discutir acerca da aplicação ou não da Súmula 82, do CARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
para, sem efeitos infringentes, sanar a contradição apontada e ratificar o decidido no
acórdão 1301-002.606.
Acórdão de embargos no 1301-004.419:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS PROPOSTOS PELA UNIDADE DE ORIGEM. INEXATIDÃO
MATERIAL. OCORRÊNCIA.
Sendo constatada a inexatidão material, configurada pela impropriedade na redação do
dispositivo do voto, há de se acolher os embargos de declaração, como embargos
inominados, para alterar a redação do texto.
EMBARGOS INOMINADOS OPOSTOS PELA PFN.
Cabem embargos inominados para corrigir inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo, nos termos do art. 66 do Regimento
Interno do CARF.
No caso, constatada a existência de inexatidão material, no acórdão embargado, por
lapso manifesto, devem ser acolhidos visando saná-lo.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA.
EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 6054
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ, mas não pode ser exigida, aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado
de forma incorreta pelo contribuinte, no final do período base de incidência, por
inexistência de previsão legal.
É que a multa isolada foi concebida apenas para apenar um tipo específico de infração e,
portanto, não pode ser utilizada como sanção de comportamentos que envolvam
dedução indevida da base de cálculo do IRPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados da unidade de origem para, sem efeitos infringentes, sanar a
inexatidão material apontada; e (ii) por maioria de votos, acolher os embargos
inominados da PGFN, vencida a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite (relatora) e
os Conselheiros Roberto Silva Junior e Rogério Garcia Peres que votaram por recebê-
los como embargos de declaração e rejeitá-los por sua intempestividade, e, em segunda
votação, por maioria de votos, ratificar o decidido no Acórdão no 1301-002.606 no que
diz respeito ao cancelamento da exigência da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, vencida a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite (relatora) e os
Conselheiros Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
que votaram para acolher os embargos com efeitos infringentes para restabelecer a
exigência de multa isolada, nos termos do voto da relatora. Designado o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza para redigir o voto vencedor tanto em relação ao
conhecimento dos embargos inominados da PGFN quanto ao cancelamento da
exigência de multa isolada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deles conheço.
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL, referente ao ano-
calendário 2010, no qual foram apuradas as seguintes infrações:
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS - DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
0002 AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - ADIÇÕES NÃO
COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
0003 EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL - EXCLUSÕES INDEVIDAS
0004 MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPJ/CSLL SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Conforme relatado, o despacho de admissibilidade constatou a existência de
omissões no acórdão recorrido, tendo em vista que este Colegiado, sob outra composição, teria
Fl. 6055
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

deixado de analisar alguns dos argumentos de defesa da Recorrente, no que concerne à infração
de glosa de prejuízos na alienação de veículos dados em garantia (Infração 2), que teriam em tese
o condão de alterar o resultado do julgamento.
A infração 2 decorreu da glosa de prejuízos na alienação de veículos dados em
garantia, entregues amigavelmente pelos devedores à empresa. A decisão embargada manteve a
glosa com fundamento em serem estes créditos com garantia real sujeitos ao artigo 9o, § 1o,
inciso III, da Lei no 9.430/1996, dedutíveis apenas após dois anos do vencimento ou desde que
iniciados e mantidos os procedimentos para sua cobrança, condições que não teriam sido
observadas no caso concreto.
O Despacho de Admissibilidade constatou omissão quanto aos argumentos de
defesa III 1.4 e III 1.5.1, do recurso voluntário, que dizem respeito à alegação de “ Existência de
Previsão Legal Específica para as Perdas na Alienação de Veículos Retomados” e “Das Perdas
na Alienação de Veículos Automotores Retomados”, respectivamente.
A decisão recorrida também não teria se manifestado a respeito dos argumentos
III.1.6 –Da Não Observância do Sr. Agente Fiscal de Todas as Despesas Dedutíveis com
Operações de Crédito - Valores já Oferecidos à Tributação; III.1.7 –Da Mera Antecipação de
Despesas das Perdas com Operações de Crédito (Itens 2 e 3 do TVF – Infrações nos 1 e 2) e;
III.1.8 –Da Ausência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL, de Despesa
Considerada Indedutível.
Passo à análise.
Da Alegação de Existência de Previsão Legal Específica para as Perdas na
Alienação de Veículos Retomados (item III 1.4 do Recurso)
Subsidiariamente, caso não se entendesse que as despesas seriam dedutíveis nos
termos do art. 299 do RIR/99, a Recorrente alega que existe previsão legal específica com
relação a este ponto que também justifica o reconhecimento de tal perda. Seria o art. 1.365 do
Código Civil que assim dispõe:
Art. 1.365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa
alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento.
Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito
eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta.
A Recorrente alega que a Autoridade Fiscal inclusive invocou o art. 527 do
Código Civil, todavia, o art. 527 trataria da “Compra e Venda”, enquanto que o art. 1.365 é mais
específico porque trata da propriedade fiduciária.
Transcrevo abaixo trecho do TVF que cita o Código Civil:
A continuidade da cobrança do saldo devedor via judicial, mesmo após a realização da
garantia é procedimento previsto na legislação que rege a matéria, artigos 526 e 527 do
Código Civil/2002 combinado com os §§ 4o e 5o do artigo 1o do Decreto Lei 911/69, a
seguir transcritos:
Fl. 6056
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

“ Código Civil 2002 Subseção IV Da Venda com Reserva de Domínio Art. 521.
Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até
que o preço esteja integralmente pago.
..........................................
Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele
a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais
que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.
Art. 527. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor
reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa,
as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será
devolvido ao comprador; e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei
processual.”
DL 911/69
Art 1o O artigo 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio
resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da
tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto
e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de
acordo com a lei civil e penal.
§ 1o .................................................
§ 2o ..................................................
§ 3o § 4o No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário
fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no
pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando
ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.
§ 5o Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do
proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor
continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado.
(destaques nossos)
Em vista do exposto cabe a glosa total das pretendidas perdas na alienação de
BNDU oriundas da alienação de veículos automotores recebidos em “ Acordo de
Entrega Amigável de Bens Alienados Fiduciariamente”
Apenas a título de argumentação, caso se aceitasse o pretendido enquadramento no
artigo 299 do RIR/99, o item 6 do citado documento representa uma mera liberalidade
do PANAMERICANO e do financiado ao abrirem mão de eventuais saldos devedores
ou credores apurados após a alienação do BNDU e não se opõe ao Fisco. Não se reveste
ainda das características de usualidade e normalidade conforme pretendido e teria a
natureza de perdão de dívida.
Da leitura dos arts. 526, 527 e 1.365 do Código Civil, vê-se que não são
mutuamente excludentes, mas complementares. Os artigos 526 e 527 trataram dos contratos de
Compra e Venda com garantia, e o art. 1.365 esclarece as normas da propriedade fiduciária, que
é uma consequência da realização de compra e venda com garantia.
Fl. 6057
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

O art. 1.365 apenas impede que nos contratos de alienação fiduciária seja
colocada cláusula impedindo o vendedor de reaver a coisa alienada, e dispõe que o devedor pode
espontaneamente entregar a coisa como pagamento da dívida vencida.
O art. 1.365 trata apenas das condições do exercício da propriedade fiduciária,
mas nada estabelece quanto ao saldo da dívida, ou o excesso, caso o bem retomado tenha valor
superior ao saldo devedor, matéria esta que foi tratada no art. 527.
E nenhum desses artigos do Código Civil se mostra conflitante com o art. 9o da
Lei n. 9.430/96, que tem natureza tributária e tratou especificamente das condições para que as
perdas de tais operações possam ser deduzidas para fins de imposto de renda.
Ou seja, pelo caráter da especificidade, a Lei n. 9.430/96 é lei específica, enquanto
o Código Civil, é lei geral, a ser utilizada subsidiariamente, além do que, conforme demonstrado,
não se contradizem, mas apenas se complementam, uma vez que o Código Civil não tem por
objetivo tratar dos efeitos tributários das perdas com operações de alienação fiduciária.
No caso em tela, o devedor entregou o bem ao credor, todavia o valor do bem era
inferior à dívida. Para que o credor pudesse deduzir as perdas, deveria ter aguardado dois anos e
ter iniciado e mantido os procedimentos de cobrança. Se não aguardou o prazo necessário e não
tomou as medidas de cobrança, tal procedimento configura um perdão da dívida remanescente e
uma liberalidade do credor.
O art. 1.365 do Código Civil não é mais específica que a Lei n. 9.430/96, uma vez
que esta é lei específica, de natureza tributária que estabeleceu as condições de dedutibilidade
das perdas nas operações de compra e venda com garantia.
Sendo assim, neste ponto, acolho os embargos, para sanear-lhes a omissão,
sem efeitos infringentes.
Das Perdas na Alienação de Veículos Automotores Retomados (Item 1.5.1)
Alega a Recorrente que as perdas incorridas pelo Recorrente nas alienações de
veículos retomados são dedutíveis mesmo se sujeitas às condições previstas no art. 9 o da Lei n°
9.430/96.
A Recorrente argumenta que cumpriu o que dispõe o inciso III do § Io do art. 9o da
Lei n° 9.430/96, no qual se admite a dedução de perdas com operações de crédito desde que
"mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias”.
Declara que a Recorrente adotou a melhor medida possível para reaver a garantia
("o arresto das garantias”), como o próprio dispositivo legal mencionado acima exige, o que,
consequentemente, resultou na redução máxima possível de um prejuízo inevitável, uma
verdadeira perda efetiva, em uma operação de crédito.
Também argui a improcedência do acórdão recorrido no sentido de que o
Recorrente não teria comprovado as cobranças judiciais, " eis que a interessada traz apenas
extração eletrônica dos andamentos dos processos sem que demonstrasse que as mesmas estão
em curso” (fls. 55).
Fl. 6058
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

Por fim, a Autuada defende que resta incontestável que tais operações de crédito
ainda assim seriam dedutíveis para fins fiscais, pois deveriam apenas cumprir os requisitos de
operações "sem garantias", mais brandos que aqueles aplicáveis às operações "com garantias",
utilizados pela Autoridade Fiscal e ratificados pela DRJ.
De plano, rejeita-se a alegação de que poderiam ser aplicados os requisitos de
operações “sem garantia”, posto que a Autuada não comprovou ter iniciado e mantidos os
procedimentos judiciais de cobrança. Esta prova deveria ser produzida pelo Contribuinte e não
pelo Fisco. Além do que as extrações eletrônicas de consulta aos processos não permite ter
conhecimento pleno do andamento dos processos.
Outrossim, os veículos automotoras foram devolvidos através de “Acordo de
Entrega Amigável de Bens Alienados Fiduciariamente”, do qual consta o item 6, que as partes se
comprometem a dar quitação de seus direitos e obrigação e não ingressar em juízo para cobrança
de eventuais diferenças, vide (fl. 54 do TVF):
Em vista do exposto cabe a glosa total das pretendidas perdas na alienação de BNDU
oriundas da alienação de veículos automotores recebidos em “ Acordo de Entrega
Amigável de Bens Alienados Fiduciariamente”
Apenas a título de argumentação, caso se aceitasse o pretendido enquadramento no
artigo 299 do RIR/99, o item 6 do citado documento representa uma mera liberalidade
do PANAMERICANO e do financiado ao abrirem mão de eventuais saldos devedores
ou credores apurados após a alienação do BNDU e não se opõe ao Fisco. Não se reveste
ainda das características de usualidade e normalidade conforme pretendido e teria a
natureza de perdão de dívida.
“5) ....................................................
6) Fica sem efeito o disposto na cláusula 4* e 5* supra pelo que as partes
desde logo, dão reciprocamente. QUITAÇÃO dos seus direitos e obrigações
decorrentes do contrato rescindido, para nada reclamar uma a outra, seja em
que tempo for em juízo ou fora dele, ressalvado direito de terceiros.” (destaque
nosso)”
Há de se concluir, portanto, que a Recorrente não deu andamento às ações de
cobrança do saldo devedor.
Também não se pode aceitar que foram cumpridos os requisitos do que dispõe o
inciso III do § Io do art. 9o da Lei n° 9.430/96, sob o argumento de que ainda que não tenha
havido a cobrança judicial, teria havido o arresto das garantias. Veja que não há que se falar
arresto de garantia, pois tratou-se de entrega amigável do bem, por parte do devedor, certamente
porque este tinha ciência de que sua dívida era superior ao valor do automóvel dado em garantia.
Isto posto, a Recorrente não cumpriu os requisitos legais para dedutibilidade da
perda.
Neste ponto, também acolho os embargos, para suprir a omissão, sem efeitos
infringentes.
Dos Demais Pontos Omissos – itens III 1.6, III 1.7 e III 1.8
Fl. 6059
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

A Recorrente também alega que a Autoridade Fiscal teria considerado valores já
oferecidos à tributação (III.1.6). Ou seja, teria havido tributação em duplicidade. Transcrevo
trecho do recurso:
Entretanto, verifica-se que no caso concreto, a Autoridade Fiscal, ao lavrar os autos
de infração em foco, não se atentou à necessidade de se excluir da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL o valor de R$ 32.036.239,25, o qual, por um lapso, também não
foi excluído pelo Recorrente no ano de 2010.
Deveras, o Recorrente obteve sucesso na recuperação de R$ 88.101.885,84, lançados
em contrapartida de receita, na conta sob a rubrica "7.1.9.20.00.9 000.0-
RECUPER.CREDITOS BAIXADOS COMO/PREJUIZO" (doc. 07 da Impugnação),
provenientes de operações de crédito já baixadas contabilmente por força da Resolução
BACEN n° 2.682, dos quais R$ 32.036.239,25 jamais foram considerados
dedutíveis pelos critérios da Lei n° 9.430/96.
Ou seja, a recuperação de crédito (R$ 32.036.239,25) baixado como prejuízo representa
uma receita contábil sem reflexo na composição das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, já que tal valor já havia sido adicionado anteriormente no momento da baixa
contábil do ativo.
Conclui-se, assim, que o montante de R$ 32.036.239,25, no momento anterior, quando
reconhecido como despesa com perda de créditos de liquidação duvidosa, não tiveram
sua dedução fiscal, vale dizer, "foram tributados". Nesse sentido, não há que se falar em
nova incidência tributária no momento de sua respectiva recuperação, sob pena de
majoração indevida das bases de IRPJ e da CSLL.
Deste modo, a Fiscalização deveria ter ajustado as bases de cálculo autuadas, compostas
pelas supostas infrações n°s 01 ("perdas em operação de crédito), 02 ("prejuízo na
alienação de veículos") e 03 ("despesas de comissão"), para excluir o montante de R$
32.036.239,25 do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, por configurar
enriquecimento sem causa da União, visto que tal valor foi tributado em períodos
anteriores.
Tal argumento não procede. Isto porque, a própria Recorrente afirma que estas
despesas fizeram parte apenas de ajustes contábeis para se adequar as normas do BACEN para as
instituições financeiras e que não afetaram a apuração do lucro real.
Entretanto, o lançamento constante dos autos tratou de glosas de despesas e
exclusões que afetaram a apuração do lucro para fins fiscais.
Logo, não houve há que se falar em “dupla” tributação ou enriquecimento ilícito
por parte da União. As despesas foram glosadas porque não eram dedutíveis na apuração do
lucro real, enquanto que a recuperação de créditos já baixados configura receita tributável.
Nesta matéria, rejeitam-se os argumentos da Recorrente, logo, resta sanada a
omissão, sem efeitos infringentes.
Aduz a Recorrente que houve mera antecipação de despesas das perdas com
operações de crédito (Infrações nos 1 e 2) o que, configuraria, portanto, postergação dos
pagamento dos tributos em questão (III.1.7).
A questão da possibilidade de que o contribuinte fosse alegar postergação do
pagamento dos tributos foi aventada pela própria Autoridade Lançadora. A Recorrente pode
discordar da Autoridade Fiscal, mas entendo que se mostra correto o fundamento por ela
Fl. 6060
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

disposto para afastar a postergação. A postergação teria lugar se a despesa viesse a ser dedutível
no futuro, mas no caso em tela, a despesa não seria dedutível nem em 2010, nem em exercícios
futuros, pois se tratou de mera liberalidade. Nesse sentido transcrevo trecho do TVF (fl. 43):
Quanto à possível alegação de postergação que poderia ser feita pelo
PANAMERICANO, verifica-se que a legislação regula a postergação no art. 273 do
RIR/99:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou II - a redução indevida do lucro real em qualquer
período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito
em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto- Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a
cobrança de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de
mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto
em virtude de inexatidão quanto ao período de competência (Decreto- Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982,
art. 16)”
O presente caso não se trata de inexatidão quanto ao período de competência de
escrituração de despesas, de que trata o art. 6o do Decreto no 1598/77, mas de incorreto
registro de valores no LALUR a título de exclusão de perdas no recebimento de créditos
em desacordo com a Lei no 9.430/96.
Melhor explicando, apenas quando do implemento simultâneo de todas as condições
de dedutibilidade – prazo, valor, providências administrativas e judiciais,
conforme o caso – é que o valor é passível de dedução: antes disto de eventos podem
ocorrer, tais como adimplência pelo devedor, desistência de cobrança administrativa ou
judicial, tornando o valor indedutível, portanto, a tese de postergação não mereceria
acolhida. (grifei)
Portanto, as despesas e perdas foram consideradas indedutíveis para fins de
apuração do lucro real. Não quer dizer que tornar-se-iam dedutíveis em exercícios futuros.
Neste ponto, resta sanada a omissão, sem efeitos infringentes.
No que tange à CSLL, o sujeito passivo alegou ausência de previsão legal para a
adicionar à sua base de cálculo da CSLL a despesa considerada indedutível (III.1.8).
Tal argumento não merece prosperar.
De acordo com o artigo 2o da Lei n. 7689/88, a base de cálculo da CSLL é o valor
do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
Fl. 6061
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

“Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao
financiamento da seguridade social.”
“Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão
para o imposto de renda.”(grifei)
Tem-se que a base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício
antes do IRPJ. E se essas despesas/perdas não são foram consideradas dedutíveis para fins de
apuração do IRPJ, também não poderiam ser deduzidas da base de cálculo da CSLL.

O Resultado do Exercício das sociedades é apurado de acordo com e lei
comercial, artigo 187 da Lei n° 6.404/76:
“Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I. a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos;
II. a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro
bruto;
III. as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais
e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV. o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
V. o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto;
(...)
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em
moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos.”
O art. 187 da Lei das S/A demonstra a forma como o resultado do exercício é
obtido. Já a base de cálculo da CSLL é apurada após o lucro operacional, devendo ser
computados ainda as despesas e perdas incorridas relacionadas aos rendimentos obtidos.
Se as perdas incorridas foram consideras uma liberalidade da pessoa jurídica,
jamais poderia ser considerada como despesa operacional, e por conseguinte, também não
compõe o lucro operacional que é a base de cálculo da CSLL.
O art.2o da Lei n.7689/88, ao determinar que a base de cálculo da contribuição
seria o valor do resultado do exercício antes da provisão para o imposto de renda, estabeleceu
uma simetria entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, ressalvada as especificidades de cada
tributo estabelecidas em lei.
A lei instituidora da CSLL estabeleceu essa simetria e o art. 57 da lei n.8.981/95
ratifica esse entendimento, nos seguintes termos:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
Fl. 6062
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.(Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995)(grifei)
Em face da determinação constante do artigo supracitado, entendo que as despesas
e perdas indedutíveis da base de cálculo do IRPJ, também não poderão ser abatidas da base de
cálculo da CSLL.
Há de se negar provimento ao recurso neste ponto. Portanto, sanada a
omissão, sem efeitos infringentes.

Conclusão
Por tudo o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
sanar as omissões apontadas, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite
Declaração de Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Conforme relatado pela Ilustre Relatora, os embargos foram conhecidos para,
dentre outros, sanar a omissão relativa ao enfrentamento do argumento de suposta ausência de
previsão legal para adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas decorrentes de prejuízos na
alienação de veículos dados em garantia, entregues amigavelmente pelos devedores à
Embargante. Nesse ponto, por maioria, os embargos de declaração foram acolhidos, para sanar a
omissão, sem efeitos infringentes. Isso porque, de acordo com o entendimento da Relatora,
haveria uma simetria entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, decorrente da lei instituidora
da contribuição e ratificada pelo art. 57 da Lei no 8.981/1995, donde as despesas indedutíveis
para fins de IRPJ, igualmente não poderiam ser abatidas da base de cálculo da CSLL.
Com todo respeito ao referido posicionamento, penso que IRPJ e CSLL têm bases
de cálculo distintas. Embora ambos partam do resultado do período, apurado de acordo com as
leis comerciais1, cada qual está sujeito aos ajustes que lhes são próprios – ainda que, por vezes,
coincidentes - para apuração das respectivas bases de cálculo. Tanto é assim que o art. 57 da Lei
no 8.981/1995 prevê, expressamente, que se aplicam à CSLL “as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas (...) mantidas a base
de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor”.
A própria Receita Federal, ao proferir a Solução de Consulta Cosit no 198/2014,
que trata da equiparação da base de cálculo do IRPJ à da CSLL para fins de dedução das perdas
em operações realizadas no mercado de renda variável, afirmou o seguinte:

1 Art. 18 da Lei n. 7.450/1985; art. 7o, § 4o e 67, caput e XI, do Decreto-lei n. 1.598/1977; e art. 2o, § 1o, “c”, da Lei
no 7.689/1988.
Fl. 6063
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

“7. Como se vê, a norma [art. 57 da Lei 8.981/95], apesar de unificar a forma de
apuração e pagamento de ambos os tributos preserva, no entanto, aspectos particulares
de cada um, uma vez que observa que devem ser mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor” (grifei).
Reforça esse entendimento a existência de dispositivos legais que, expressamente,
estabelecem simetrias entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, como o art. 13 da Lei no
9.249/1995, que veda determinadas deduções na apuração de ambos os tributos, e o art. 60 da
Lei no 9.532/1997, que determina a adição dos valores caracterizados como distribuição
disfarçada de lucros à base de cálculo da CSLL, em linha com o que já previa o art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598/1977, com relação ao IRPJ.
Assim, não basta que determinado ajuste esteja previsto na legislação do IRPJ
para que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL. É o que ocorre, por exemplo,
com o art. 47 da Lei no 4.502/1964, reproduzido pelo art. 299 do RIR/1999, que, ao meu ver, não
se aplica à CSLL, tendo em vista que a referida norma tem por objeto expresso dispor sobre o
imposto de renda e foi publicada antes da instituição da contribuição2.
Isso não significa, entretanto, que despesas desnecessárias possam ser deduzidas
na apuração da contribuição. Como tratado acima, a base de cálculo da CSLL parte do resultado
do exercício, aferido de acordo com as leis comerciais. De acordo com o §1o do art. 187 da Lei
6.404/1976, na determinação do resultado do exercício, serão computados “a) as receitas e os
rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda; e b) os custos,
despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e
rendimentos”.
Portanto, do §1o do art. 187 da Lei 6.404/1976 pode-se extrair que somente serão
computados na determinação do resultado do exercício as despesas pagas ou incorridas
correspondentes às receitas ou aos rendimentos auferidos. A contrario sensu, as despesas
desnecessárias, assim entendidas àquelas que não foram incorridas para a geração de receitas,
não devem ser computadas na apuração do resultado.
No presente caso, a manutenção da glosa de prejuízos na alienação de veículos
dados em garantia, entregues amigavelmente pelos devedores à empresa – teve por fundamento o
artigo 9o, §1o, inciso III, da Lei no 9.430/1996. No entanto, o caput do referido dispositivo é
expresso acerca da sua aplicação à apuração do lucro real – base de cálculo do IRPJ -, nada
dispondo sobre a base de cálculo da CSLL. Em outras palavras: em que pese as perdas com
créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, só possam ser deduzidos como despesa na
determinação do lucro real se iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para seu
recebimento ou arresto das garantias, tal requisito não se aplica à CSLL, por ausência de
previsão legal.

2 A remissão ao art. 47 da Lei 4.506/64, feita pelo art. 13 da Lei no 9.249/1995, não tem por consequência a sua
aplicação à CSLL. A melhor interpretação do art. 13 da Lei no 9.249/1995, ao meu ver, é aquela no sentido de que as
vedações ali contidas se aplicam ao IRPJ, ainda que tais despesas sejam necessárias à operação da empresa e a
manutenção da fonte produtora e usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa. Isto
é, ainda que determinadas despesas preencham os requisitos de dedutibilidade na apuração do lucro real, previstos
no art. 47 da Lei 4.506/64, elas serão indedutíveis se contidas no rol do art. 13 da Lei no 9.249/1995.
Fl. 6064
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720092/2015-90

Diante disso, desde que comprovados que os prejuízos na alienação de veículos
dados em garantia são inerentes à atividade do Embargante e, portanto, necessários à geração de
suas receitas, entendo que a referida glosa não merece prosperar, tendo em vista a
inaplicabilidade do artigo 9o da Lei no 9.430/1996 à CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 6065
DF CARF MF
Original